Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0704537-07.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELLEN DE SOUZA MACEDO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO É consolidado o entendimento de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). No mesmo sentido é o Enunciado 168 do FONAJE: "Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015." (XL Encontro - Brasília-DF). Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. Importa destacar que a parte recorrente foi regularmente intimada para comprovar o seu estado de hipossuficiência (ID 73203675 e ID 72974180), sendo a publicação disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico – DJe em 24/06/2025. Ademais, foi certificado o decurso do prazo para a parte recorrente comprovar o direito ao benefício pleiteado (ID 73370445). A intimação da parte representada por advogado ocorre com a simples publicação dos atos no órgão oficial, inclusive de forma eletrônica, desde que contenha dados suficientes para sua identificação – hipótese verificada nos autos. Nesse contexto, a recorrente, regularmente intimada para comprovar sua condição de hipossuficiência no prazo de 48 horas, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, obstaculizando o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça e dando ensejo à deserção do recurso interposto, porquanto não comprovado o direito ao benefício e não efetuado o pagamento das verbas recursais. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 11, XIII, e 31, § 1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo, por equidade, em R$400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006